Tribunal: TJDFT
Processo: 0711692-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito de família e processual civil. Apelações cíveis. Divórcio e partilha de bens. Regime de comunhão parcial. Incomunicabilidade de quotas sociais e ausência de prova de valorização patrimonial. Exclusão de dívida empresarial. Comunicabilidade de dívida contraída na constância do casamento. Ausência de prova de sub-rogação e de aporte em benfeitorias. Sucumbência recíproca. Recursos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de divórcio e partilha de bens, em que as partes, casadas sob o regime da comunhão parcial, controvertem acerca da inclusão de bens, dívidas e direitos no acervo partilhável, notadamente quanto à valorização de quotas sociais, dívidas empresariais e pessoais, sub-rogação de bem e ressarcimento por benfeitorias.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a valorização das quotas sociais e lucros/dividendos de sociedade constituída antes do casamento integra a partilha; (ii) estabelecer se dívida contraída no âmbito da atividade empresarial deve ser comunicada ao outro cônjuge; (iii) determinar se empréstimo contraído durante o casamento presume-se revertido em benefício da entidade familiar; (iv) verificar se houve sub-rogação de bem particular na aquisição de veículo; (v) apurar a existência de direito a ressarcimento por alegados aportes em imóvel particular, bem como a adequação da sucumbência recíproca.
III. Razões De Decidir
3. O regime da comunhão parcial comunica apenas os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, excluindo os bens particulares, como quotas sociais adquiridas anteriormente, nos termos dos arts. 1.658 e 1.659, I, do Código Civil.
4. A valorização de quotas sociais e a distribuição de lucros ou dividendos somente se comunicam mediante prova concreta de acréscimo patrimonial efetivo, não bastando mera expectativa ou variação contábil sem reflexo financeiro.
5. A ausência de demonstração de incremento patrimonial líquido da sociedade afasta o direito à meação sobre suposta valorização econômica.
6. A dívida contraída no exercício da atividade empresarial, vinculada à operação da sociedade e sem prova de benefício à entidade familiar, não se comunica, sob pena de transferir indevidamente o risco empresarial ao outro cônjuge.
7. Obrigações assumidas durante o casamento presumem-se revertidas em favor da família, sendo comunicáveis quando não comprovada destinação exclusiva pessoal, ainda que formalmente contraídas por um só cônjuge, conforme art. 1.664 do Código Civil.
8. A sub-rogação de bem particular exige prova robusta do nexo entre a alienação do bem exclusivo e a aquisição do novo bem, não se presumindo diante da ausência de documentação idônea.
9. O ressarcimento por benfeitorias demanda comprovação documental mínima dos valores despendidos e do nexo com a valorização do imóvel, não sendo suficiente prova exclusivamente testemunhal, conforme art. 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo E Tese
10. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. A valorização de quotas sociais de empresa constituída antes do casamento não se comunica sem prova de efetivo acréscimo patrimonial distribuível. 2. Dívidas empresariais contraídas no âmbito da atividade econômica exclusiva de um cônjuge não se comunicam na ausência de benefício à entidade familiar. 3. Obrigações assumidas durante o casamento presumem-se comuns, cabendo prova da destinação exclusivamente pessoal para afastar sua partilha. 4. A sub-rogação de bem particular exige prova documental inequívoca do nexo entre a alienação do bem originário e a aquisição do novo. 5. O ressarcimento por benfeitorias depende de comprovação documental dos valores investidos, não sendo suprido por prova exclusivamente testemunhal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, I, 1.660, V, e 1.664; CPC, arts. 86 e 373, I.